Tribunal: TJMT
Processo: 1003375-29.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
GABINETE 4
RECURSO INOMINADO N. 1003375-29.2025.8.11.0003
Recurso Cível Inominado n. 1003375-29.2025.8.11.0003
Recorrentes: Sodre SL Diagnósticos e Pesquisas Laboratoriais Ltda. e Kairos Prime Medicina Ocupacional Ltda.
Recorrido: Wesley Benevides da Silva
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXAME TOXICOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE FALSO POSITIVO. CONTRAPROVA REALIZADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTAR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Inominados interpostos pela prestadora de serviços laboratoriais e pela empresa de medicina ocupacional contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por motorista profissional, sob o fundamento de suposto falso positivo em exame toxicológico realizado para renovação da CNH.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é competente o Juizado Especial para processar e julgar demanda que envolve exame toxicológico; (ii) estabelecer se a empresa intermediária pode ser responsabilizada por eventual falha na prestação de serviço do laboratório; (iii) determinar se houve falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Juizado Especial deve ser mantida, pois a demanda não exige produção de prova pericial complexa, bastando os documentos técnicos já acostados aos autos para formação do convencimento do juízo, conforme artigo 3o, § 3o, da Lei no 9.099/1995.
4. A empresa intermediária que viabiliza a coleta da amostra e integra a cadeia de consumo é parte legítima para figurar no polo passivo e responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, e artigo 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
5. Não se configura cerceamento de defesa quando o juízo indefere produção de provas que julga desnecessárias, com base nos elementos já constantes dos autos, exercendo seu poder de condução do processo nos moldes do artigo 370 do CPC e artigo 5o da Lei no 9.099/1995.
6. A realização da contraprova no mesmo laboratório e com a mesma amostra biológica, conforme previsto no artigo 12, § 7o, da Resolução CONTRAN no 923/2022, confirma o resultado positivo para substâncias ilícitas, afastando a alegação de falso positivo e de falha na prestação de serviço.
7. O exame posterior realizado por outro laboratório, com amostra diferente e fora do protocolo normativo, não é hábil a desconstituir os resultados do exame e da contraprova, tampouco comprova erro técnico ou ilícito civil.
8. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige a demonstração de defeito, dano e nexo de causalidade. Ausente prova mínima de falha no serviço e de prejuízo concreto sofrido, é indevida a condenação por danos materiais ou morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A competência do Juizado Especial Cível se mantém quando a análise do caso pode ser feita com base em prova documental, mesmo em demandas envolvendo exames laboratoriais.
2. Empresas intermediárias na prestação de serviço laboratorial integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente pelos eventuais danos causados.
3. A contraprova realizada conforme a Resolução CONTRAN no 923/2022 afasta a alegação de erro no exame toxicológico e exclui a responsabilidade civil do laboratório.
4. A ausência de comprovação de falha na prestação de serviço e de prejuízo efetivo afasta o dever de indenizar por danos materiais ou morais.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, artigos 3o, § 3o, e 5o; Código de Defesa do Consumidor, artigos 7o, parágrafo único, 14, e 25, § 1o; Código de Processo Civil, artigos 370 e 373, I; Resolução CONTRAN no 923/2022, artigo 12, § 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado 0701126-08.2024.8.07.0010, Rel. Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, julgado em 28/06/2024; TJMT, Apelação Cível 1012212-49.2020.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, julgado em 29.10.2024; TJSP, Apelação Cível 1003796-12.2022.8.26.0066, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, julgado em 27/04/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1003375-29.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ: 05.934.885/0016-04 (RECORRENTE), VIVIANE VIANA SAMPAIO - CPF: 001.321.506-03 (ADVOGADO), KAIROS PRIME MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - CNPJ: 51.103.723/0001-57 (RECORRENTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), WESLEY BENEVIDES DA SILVA - CPF: 710.100.411-34 (RECORRIDO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2025